Tribunal: TJDFT
Processo: 0743830-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA POR APLICATIVO. UBER EATS. DUPLICIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ESTORNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As questões relacionadas a cobranças indevidas envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14, caput, do CDC.

2. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.

3. No caso, restou demonstrado que houve o desconto em duplicidade. A responsabilidade da fornecedora pelo defeito no serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Além disso, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, já que a relação jurídica foi estabelecida diretamente entre a consumidora e a Uber. A pessoa física realiza a compra diretamente no aplicativo da Uber e o desconto vem com o nome da própria empresa. Assim, pela teoria da aparência, a fornecedora do serviço é responsável por eventuais cobranças em duplicidade ou falhas na devolução de valores cobrados indevidamente.

4. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do dispositivo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais.

6. No julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ), o STJ firmou tese no sentido de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro. Deve-se verificar, em cada caso, a presença de engano justificável.

7. Na hipótese, a própria fornecedora reconheceu que o primeiro desconto deveria ser uma cobrança temporária, porém não comprovou o estorno do valor debitado indevidamente. Não houve, portanto, justificativa para o desconto em duplicidade da compra. Não se trata de engano justificável.

8. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório. No caso, houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pela autora, que sofreu cobrança indevida quando pretendia realizar uma mera compra de supermercado.

9. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba compensatória no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e adequada.

10. Recurso conhecido e não provido.